Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-42.2023.8.11.0028
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000593-42.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALTAMIR JOSE DA SILVA - CPF: 858.155.351-68 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MT-PREV
. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL FALECIDA. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM POR SENTENÇA. DECLARAÇÃO EM CERTIDÃO DE ÓBITO. AUTOR COMO EX COMPANHEIRO. QUALIDADE DE DEPENDENTE CONFIGURADO. ART. 245, ALÍNEA, I, “C”, DA LEI No 04/1990. PENSÃO DEVIDA DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU. INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 1.002/STF EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C/C APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (
ARTIGO 27, DA LEI 12.153/2009
). IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 238888680, na reclamação no 1000593-42.2023.8.11.0028, da Vara Única de Poconé, que julgou procedente o pedido inicial, com fixação de honorários de sucumbência.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de prova robusta da continuidade da união estável antes do falecimento; - impossibilidade de arbitramento das verbas sucumbenciais em sentença ilíquida
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da união estável.

É possível aferir dos autos, que o Recorrido apresentou certidão de matrimonio no religioso (
id. 238887692
), datado de 21/6/2020, comprovante de dependente da Pax Nacional (
id.238887695
), datado de 7/4/2003, declaração de imposto de renda da falecida (
id. 238887689
), de 2022, declaração de imposto de renda do Recorrido (id. 238887699) de 2022, onde ambos são declarados, declaração de união estável “
pos mortem
”, devidamente registrado em cartório, e assinado por testemunhas (
id. 238887677
), certidão de óbito, tendo como declarante o Recorrido (
id. 238887674
), certidão de casamento da falecida, com averbação de separação consensual com o anterior companheiro (
id. 238887675
), e fotos, em diversos momentos comemorativos (
id. 238887678
).

O requerimento administrativo foi aportado aos autos (
id. 238887672
), bem como o indeferimento (
id. 238887673
).

A prova produzia e não validamente impugnada, revela que o Recorrido conviveu maritalmente com a falecida, em união estável, no mínimo, entre 2003 até a data do falecimento, 22/6/2022.

O direito ao reconhecimento da união estável é protegido constitucionalmente (
art. 226, §3o
).

Nesse sentido é o artigo 245 da Lei no 04 de 1990 (
Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais
):

“(...)

Art. 245. São beneficiários das pensões:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
. (...) (grifei)

Diante da farta documentação apresentada, sendo vários deles, expedidos por instituições públicas, entendo por demonstrado a união estável entre a falecida e o Recorrido, como entidade familiar.

- dos juros e correção monetária.

A r. sentença aplicou a atualização nos moldes do decidido nos temas no 810/STF e 905/STJ, de modo que a pretensão recursal quanto a matéria, resta superado.

- do não cabimento de honorários.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (
sessenta
) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Desta forma, considerada a redistribuição referida, em atenção ao
princípio da especialidade, com aplicação subsidiária da lei 9.099/95 (
artigo 27, da lei 12.153/2009
), resta inviável a fixação de honorários sucumbenciais, em primeiro grau (
art. 55, caput, da lei 9.099/95
).

Do mesmo modo, e em razão da especialidade referida, inaplicável em sede de Juizado Especial, o Tema 1.002/STF.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE UTI – LIMINAR DEFERIDA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA – DEVER DO ESTADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
PLEITO PARA EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – REDISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE FEITO PARA O JUIZADO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA LEI No. 9099/95 – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE 1o GRAU – SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95, prevalecendo está sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários em 1o grau, mormente quando em sede de Juizados Especiais, inexistem custas ou honorários advocatícios em sede de 1o grau, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, somente serão arbitradas as custas ou honorários em caso de insucesso do recurso aviado
. 2- O Ministério Público apresentou recurso de Apelação Id 3487555, pedindo a alteração da sentença alegando que esta deve ser reformada, uma vez que o direito à saúde prevista constitucionalmente é dever do Estado. Requereu ainda a exclusão da condenação do Município ao pagamento de Honorários de sucumbência em favor da Defensoria. 3-

Quanto ao pedido de exclusão da condenação na sentença de primeiro grau ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, merece acolhimento, visto que, a condenação ao pagamento de verbas honorárias é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 421 que prevê: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”. 4- Diante análise processual se observa que a obrigação de fazer já foi cumprida, pois há nos autos lançamento do controle de material referente aos itens hospitalares utilizados, referente ao cumprimento da obrigação- Id. 3487537- pág. 01. 5- A parte Apelada apresentou as Contrarrazões, Id. 3487559, pugnando pela inalterabilidade da sentença proferida. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para afastar condenação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mantendo inalterada nos demais termos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.”
(TJMT – TRU – RI no 0016444-51.2013.8.11.0041 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 08/10/2019 - DJE 10/10/2019). Grifei.

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR VISANDO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM –
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. A conversão da multa cominatória se faz necessária para garantir que esta não se torne mais atrativa que a tutela jurisdicional perquirida, tendo em vista que a medida coercitiva penaliza àqueles que necessitam da verba pública para custeio do sistema de saúde estadual. A constrição de valores para garantir o custeio do procedimento solicitado pela Recorrida é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida a ser imposta. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do município de Sinop parcialmente provido.”
(TJMT – TRU – RI no 0017440-93.2014.8.11.0015 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 17/10/2019 - DJE 18/10/2019). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA.
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU. INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 1002 DO STF EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C/C APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009). IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-
O ordenamento jurídico por meio do Tema n° 1002 do STF dispõe sobre a: “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada.”, por meio do Leading Case RE 1140005, firmando a Tese de que: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2-
Em sede de Juizado Especial Fazendário em razão do Princípio da Especialidade c/c aplicação subsidiária da Lei 9.099/95 (artigo 27 da Lei 12.153/2009) se aplica o artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, dispondo que em “primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado”. Razão pela qual, deve ser indeferido o pleito
.
3-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta;
4.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1000317-82.2022.8.11.0048 – rel. Juiz Walter Souza – j. 8/7/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para afastar a condenação em honorários de sucumbência.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025